Tribunal: TJDFT
Processo: 0001215-11.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001215-11.2015.8.07.0003 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. RECORRIDO: PRISCILA DE ABREU DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGUNDA RÉ. REJEIÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. CDC. INCIDÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO. INOCORRÊNCIA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DE VALORES. SÚMULA No 543 DO STJ. RESTITUIÇÃO DE NOTAS PROMISSÓRIAS. ACERTO. LUCROS CESSANTES. FIXAÇÃO EM OUTROS AUTOS. CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Em se tratando de empresas que integram o mesmo grupo econômico e ausentes condições para que o consumidor diferencie as suas atuações na celebração do ajuste, deve-se observar a teoria da aparência. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada. 2 – Em que pese ter a Consumidora deduzido requerimento de percepção de lucros cessantes em razão da mora das Fornecedoras na entrega da unidade imobiliária em ação ajuizada anteriormente, nada obsta que postule adicionalmente, em outra ação, pedido de resolução contratual, além de outros requerimentos relacionados à decretação do fim do ajuste. Nessa perspectiva, descabe falar-se em coisa julgada, uma vez que os pedidos deduzidos em ambas as ações são diversos e, por outro lado, deduzidos os requerimentos em ações separadas, cabe ao Julgador promover a compatibilização dos provimentos judiciais, evitando que a mesma relação jurídica dê origem a provimentos inconciliáveis, pelo que inexiste sentença extra petita, mas apenas compatibilização empreendida pelo Juiz de Direito dos pedidos deduzidos em ambas as ações, destacando-se que a sentença ora em apreciação em nada impossibilita que a Autora receba a indenização que lhe foi assegurada naquela previamente prolatada. 3 - Atrasos provocados pela CEB e CAESB na aprovação de projetos e demais procedimentos voltados ao fornecimento de energia elétrica e água, além de coleta de esgoto ao empreendimento, integram o risco inerente à atividade econômica desenvolvida pela empresa construtora, não configurando caso fortuito a justificar a mora na entrega da unidade imobiliária adquirida, já que não se constituem em eventos totalmente imprevisíveis ou previsíveis, mas invencíveis. Tem-se, ademais, que o próprio prazo de tolerância para a entrega do imóvel tem por fundamento albergar essas eventuais situações. 4 – A pretensão de reter valores pagos pelo Consumidor, mesmo evidenciada a mora do Fornecedor, confronta diretamente o contido no enunciado no 543 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assim redigido: “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”. 5 - Uma vez resolvido o contrato e determinada a restituição integral dos valores recebidos do Consumidor, descabe a retenção de notas promissórias voltadas a garantir o pagamento de prestações que não mais subsistem. 6 - Fixada previamente indenização a título de lucros cessantes em outros autos, descabe cogitar-se da condenação adicional por aplicação da cláusula penal nos presentes, pois, nos termos da orientação jurisprudencial que emana da apreciação dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.635.428/SC e 1.498.484/DF (Tema 970) pelo Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de cominações voltadas ao mesmo propósito de indenizar o consumidor, não devem ser cumuladas. Preliminares rejeitadas. Apelação Cível da Autora desprovida. Apelação Cível das Rés parcialmente provida. As recorrentes, sem apontar ofensa a dispositivo legal, defendem a tese jurídica de que é lícito às impugnantes, com base em cláusula penal contratual, reterem parte das prestações pagas pela promitente-compradora a título de gastos advindos com as despesas administrativas e os encargos decorrentes da pactuação, uma vez constatada a culpa da recorrida na rescisão do contrato. No aspecto, apresentam divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJMG. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação ao dissídio interpretativo, referente à tese jurídica da possibilidade de retenção de valores pelas recorrentes a título de cláusula penal, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Demais disso, Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). II – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005